Tribunal: CARF
Processo: 15504.727179/2013-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-09-27
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REQUERIMENTO PARA QUE AS INTIMAÇÕES SE DESTINEM AO REPRESENTANTE LEGAL DA RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 110, no processo administrativo fiscal, é incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo.
DEDUÇÃO. VALORES PAGOS A TÍTULO DE OBRIGAÇÃO ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS VALORES. JUNTADA DO TÍTULO CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO ALIMENTAR E DOS RECIBOS DE PAGAMENTO. SUPERAÇÃO DO OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente, (a) a existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.
Com a juntada do título judicial constitutivo da obrigação alimentar, bem como dos documentos pertinentes ao pagamento, o recorrente superou os obstáculos identificados pela autoridade lançadora e pelo órgão de origem, e, portanto, a dedução deve ser restabelecida.
Na ausência de impugnação dos recibos apresentados, tais provas são consideradas idôneas para a comprovação das declarações delas constantes? (CSRF, 2o Seção, 2o Turma, Processo 13305.720033/2015-81 Acórdão 9202-008.795). Se não houver indício de inidoneidade, a declaração emitida pela alimentanda pode complementar o quadro cognitivo.

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.727179/2013-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-006.667 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de setembro de 2023
Recorrente
ANTONIO JOSE PINTO CAMPOS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2011
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. REQUERIMENTO PARA QUE
AS INTIMAÇÕES SE DESTINEM AO REPRESENTANTE LEGAL DA
RECORRENTE. IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 110, “no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo”.
DEDUÇÃO.
VALORES
PAGOS
A
TÍTULO
DE
OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO DOS
VALORES. JUNTADA DO TÍTULO CONSTITUTIVO DA OBRIGAÇÃO
ALIMENTAR E DOS RECIBOS DE PAGAMENTO. SUPERAÇÃO DO
OBSTÁCULO. RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Para reconhecimento do direito à dedução de valores pagos a título de
obrigação alimentar, o contribuinte deve comprovar, concomitantemente, (a) a
existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por título
válido, e (b) a transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados
aos parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.
Com a juntada do título judicial constitutivo da obrigação alimentar, bem como
dos documentos pertinentes ao pagamento, o recorrente superou os obstáculos
identificados pela autoridade lançadora e pelo órgão de origem, e, portanto, a
dedução deve ser restabelecida.
Na ausência de impugnação dos recibos apresentados, tais provas são
consideradas idôneas para a comprovação das declarações delas constantes”
(CSRF, 2o Seção, 2o Turma, Processo 13305.720033/2015-81 Acórdão 9202-
008.795). Se não houver indício de inidoneidade, a declaração emitida pela
alimentanda pode complementar o quadro cognitivo.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.727179/2013-75
Fl. 137
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-006.667 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727179/2013-75

(documento assinado digitalmente)
Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honório Albuquerque de
Brito, Marcelo Rocha Paura e Thiago Buschinelli Sorrentino.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata o presente de Notificação de Lançamento do Imposto de Renda Pessoa Física (fls.
5/11) relativa ao exercício 2012, ano-calendário 2011, que resultou na apuração de
imposto suplementar de R$ 2.032,18, sujeito à multa de ofício de 75% e juros de mora.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foram apuradas as infrações Dedução Indevida de Pensão Judicial e/ou por
Escritura Pública, no valor de R$ 39.240,00, e Dedução Indevida de Despesas Médicas,
no valor de R$ 1.206,24, na forma a seguir (fls. 7/9):
[...]
Cientificado do lançamento em 05/07/2013 (fl. 67), o contribuinte apresentou, em
16/07/2013, a impugnação de fls. 2/3, na qual alega, em síntese: - foi glosado
indevidamente o valor de R$ 39.240,00 a título de pensão alimentícia judicial; - seguem
novamente as ações de separação consensual e os recibos de pagamento do ano de 2011.
É o relatório.
Voto
A impugnação apresentada é tempestiva e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto no 70.235/72. Assim sendo, dela tomo conhecimento. A dedução
de pensão alimentícia é tratada pelo art. 8o, II, “f”, da Lei no 9.250/1995, com a redação
dada pela Lei 11.727/2008: Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-
calendário será a diferença entre as somas: I - de todos os rendimentos percebidos
durante o ano-calendário, exceto os isentos, os não-tributáveis, os tributáveis
exclusivamente na fonte e os sujeitos à tributação definitiva; II - das deduções relativas:
(...) f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas do
Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive a prestação
de alimentos provisionais, de acordo homologado judicialmente, ou de escritura pública
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil; (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008) Como se vê, o dispositivo
legal é claro, condicionando a dedutibilidade das importâncias pagas a título de pensão
alimentícia à existência de uma decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
ou escritura pública, nos moldes da legislação supracitada. Importante destacar que o
fato de existir uma determinação judicial ou escritura pública para o pagamento da
pensão, por si só, não autoriza a dedução. É necessário que o contribuinte comprove,
também, o efetivo pagamento. O acordo homologado judicialmente referente à
alimentanda Ana Luisa D’Alessandro Campos assim dispõe sobre o pagamento da
pensão alimentícia (fl. 15):
[...]
Fl. 138
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-006.667 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727179/2013-75

Também o acordo homologado judicialmente referente ao alimentando Antonio
Augusto Vilela Campões, representado por Adriana de Oliveira Vilela (fl. 47):
[...]
Assim, em ambos os casos os pagamentos da pensão alimentícia, na forma do disposto
no acordo homologado judicialmente, deveriam se dar necessariamente com o depósito
em conta-corrente bancária. Dessa forma, a prova do pagamento é a demonstração dos
respectivos depósitos bancários, não podendo se dar por meio dos recibos apresentados
pelo contribuinte. Por esse motivo, entendo não comprovados os pagamentos, devendo
ser mantida a infração. Em relação à despesa médica glosada, o art. 8o , §3o , da Lei no
9.250 dispõe que somente são dedutíveis as despesas médicas dos alimentandos quando
em cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou de escritura
pública, no caso previsto: §3° As despesas médicas e de educação dos alimentandos,
quando realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial, de
acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A
da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil, poderão ser
deduzidas pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda na
declaração, observado, no caso de despesas de educação, o limite previsto na alínea b do
inciso II do caput deste artigo. Assim, considerando que no acordo de fls. 14/17 não está
previsto o pagamento das despesas médicas da alimentanda Ana Luisa D’Alessandro
Campos, correta a glosa. Por todo o exposto, voto pela improcedência da impugnação,
para manter o crédito tributário apurado. Assinado digitalmente Bernardo Schmidt –
Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil - Relator

A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido.
O sujeito passivo interpôs, em 13/04/2020 (int. 12/03/2020), Recurso Voluntário,
alegando a improcedência da decisão recorrida, e argumentando, em síntese, que os recibos
apresentados são hábeis e capazes de comprovar o pagamento da pensão alimentícia.
É o relatório.
Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Conheço parcialmente do recurso voluntário, porquanto tempestivo e aderente aos
demais requisitos para exame e julgamento da matéria apresentada pela recorrente.
Rejeito o requerimento para que as intimações ocorram em nome do representante
legal do recorrente, nos termos da Súmula CARF 110.
A questão de fundo devolvida ao conhecimento deste Colegiado consiste em
decidir-se se o recorrente comprovou a existência de título judicial constitutivo da obrigação
alimentar, cujo adimplemento se deseja deduzir no cálculo do IRPF.
Dispõe o art. 78 do Decreto 3.000/1999:

Art. 78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do imposto,
poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia em face das
normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos provisionais (Lei no
9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Fl. 139
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-006.667 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727179/2013-75

§ 1o A partir do mês em que se iniciar esse pagamento é vedada a dedução, relativa ao
mesmo beneficiário, do valor correspondente a dependente.

§ 2o O valor da pensão alimentícia não utilizado, como dedução, no próprio mês de seu
pagamento, poderá ser deduzido nos meses subseqüentes.

§ 3o Caberá ao prestador da pensão fornecer o comprovante do pagamento à fonte
pagadora, quando esta não for responsável pelo respectivo desconto.

§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a título de
despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente
(Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).

§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas pelo alimentante
na determinação da base de cálculo do imposto de renda na declaração anual, a título de
despesa médica (art. 80) ou despesa com educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art.
8o, § 3o).

Nos termos do texto legal transcrito, para reconhecimento do direito à dedução de
valores
pagos
a título
de obrigação
alimentar, o contribuinte deve comprovar,
concomitantemente:

a) A existência da obrigação alimentar individual e concreta, constituída por
título judicial ou extrajudicial público; e
b) A transferência dos valores devidos aos alimentandos, limitados aos
parâmetros escalares (quantias) definidos no respectivo título.

No caso em exame, o órgão julgador de origem manteve a glosa, por entender que
os recibos apresentados não substituiriam a comprovação das transferências bancárias, em favor
dos alimentados.
Porém, a rejeição dos recibos deve ser, necessariamente, motivada, sob pena de
violação dos arts. 142, par. ún., 145 e 149 do Código Tributário Nacional – CTN.
Afinal, sabe-se que “a presunção de validade do lançamento tributário será tão
forte quanto for a consistência de sua motivação, revelada pelo processo administrativo de
constituição do crédito tributário” (AI 718.963-AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA,
Segunda Turma, julgado em 26/10/2010, DJe-230 DIVULG 29-11-2010 PUBLIC 30-11-2010
EMENT VOL-02441-02 PP-00430), e, dessa forma, o processo administrativo de controle da
validade do crédito tributário pauta-se pela busca da chamada “verdade material”.
A propósito, “por respeito à regra da legalidade, à indisponibilidade do interesse
público e da propriedade, a constituição do crédito tributário deve sempre ser atividade
administrativa plenamente vinculada. É ônus da Administração não exceder a carga tributária
efetivamente autorizada pelo exercício da vontade popular. Assim, a presunção de validade juris
Fl. 140
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-006.667 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727179/2013-75

tantum do lançamento pressupõe que as autoridades fiscais tenham utilizado os meios de que
legalmente dispõem para aferir a ocorrência do fato gerador e a correta dimensão dos demais
critérios da norma individual e concreta, como a base calculada, a alíquota e a sujeição
passiva” (RE 599194 AgR, Relator(a): JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, julgado em
14/09/2010, DJe-190 DIVULG 07-10-2010 PUBLIC 08-10-2010 EMENT VOL-02418-08 PP-
01610 RTJ VOL-00216-01 PP-00551 RDDT n. 183, 2010, p. 151-153).
A aderência ao devido processo legal administrativo assume especial relevância,
pois os destinatários das decisões promanadas das autoridades estatais não contam com as
mesmas garantias ou acervo informacional de suas contrapartidas.
Conforme observam SZENDA e LACHMAYER:

A observância da prolação de decisões administrativas aos requisitos tanto da lei quanto
de direitos fundamentais é necessária para a aceitação dos atos administrativos um
exercício legítimo do poder público (Szente, Zóltan, and Konrad Lachmayer. The Principle of
Effective Legal Protection in Administrative Law. Nova Iorque, NY, Routledge, 2017, p. 14).

Não é por outra razão que muitos órgãos jurisdicionais aproximam as garantias
típicas do processo penal ao processo tributário.
Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:

Numero do processo: 13305.720033/2015-81
Turma: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS
Câmara: 2a SEÇÃO
Seção: Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data da sessão: Wed Jun 24 00:00:00 UTC 2020
Data da publicação: Tue Aug 18 00:00:00 UTC 2020
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010 DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. RECIBOS NÃO
IMPUGNADOS. DOCUMENTO PARTICULAR LEGALMENTE ACEITO.
Apesar de os recibos não possuírem valor absoluto para sua comprovação, a recusa dos
documentos pela autoridade fiscal deve ser fundamentada, inclusive para que se instaure
o efetivo contraditório. Na ausência de impugnação dos recibos apresentados, tais
provas são consideradas idôneas para a comprovação das declarações delas constantes.
Numero da decisão: 9202-008.795
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso Especial e, no mérito,
em dar-lhe provimento. Votaram pelas conclusões os conselheiros Mário Pereira de
Pinho Filho e Maurício Nogueira Righetti. (documento assinado digitalmente) Maria
Helena Cotta Cardozo – Presidente em Exercício (documento assinado digitalmente)
Ana Cecília Lustosa da Cruz - Relatora Participaram do presente julgamento os
Conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho, Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira
Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro
Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício).
Nome do relator: ANA CECILIA LUSTOSA DA CRUZ
Fl. 141
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-006.667 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 15504.727179/2013-75

Numero do processo: 10384.720991/2011-06
Turma: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção
Seção: Segunda Seção de Julgamento
Data da sessão: Tue Dec 20 00:00:00 UTC 2022
Data da publicação: Fri Mar 10 00:00:00 UTC 2023
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2009
EMENTA DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA. REJEIÇÃO. GLOSA MOTIVADA
PELA AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO. SUPERVENIÊNCIA
DOCUMENTAL. RECIBO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE
INDÍCIOS
CHAPADOS
DE
FALSIDADE
IDEOLÓGICA
OU
FORMAL.
RESTABELECIMENTO DO DIREITO.
Se não houver indícios chapados de falsidade ideológica ou formal, tampouco
impugnação, o recibo firmado pelo alimentando pode ser considerado hábil e idôneo
para comprovação do pagamento da obrigação alimentar e, consequentemente, do
restabelecimento da dedução pleiteada.
Numero da decisão: 2001-005.437
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente) Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura, Thiago
Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).
Nome do relator: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 142
DF CARF MF
Original